Tribunal: CARF
Processo: 19515.720191/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720191/2016-23
ACÓRDÃO
1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RECUPERADORA VISTA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OUTROS E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
RECUPERADORA VISTA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OUTROS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN trata de solidariedade que pode atingir o
contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) ou o responsável
(pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do interesse
comum (e, no caso do responsável, da pressuposta previsão legal que o
indique como tal).
O interesse comum deve ser jurídico e não meramente econômico. Para
que se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença de
interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as
pessoas atuam em conjunto na situação que o constitui, isto é, quando
participam em conjunto da prática da hipótese de incidência. Essa
participação comum na realização da hipótese de incidência pode ocorrer
tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial
e/ou quando dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou
conluio.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O princípio insculpido no art. 150, IV, da Constituição Federal de 1988,
relativo à vedação ao confisco orienta a elaboração legislativa relativo aos
tributos, que deve observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF).
A multa tem natureza sancionatória e expressa disposição em lei. É vedado
aos órgãos de julgamento administrativos afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 9803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos
responsáveis solidários, o colegiado acordou, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar a arguição
de nulidade do lançamento; e, (ii) no mérito, por unanimidade de votos, (ii.1) em dar-lhes
provimento para afastar do polo passivo da relação tributária Cláudia Maria Rosa, Bandeira
Indústria de Alumínio Ltda., Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda., Vitor Bandeira, Luzia
de Fátima Rosa Bandeira e Sergio José Bandeira e (ii.2) em negar provimento aos apresentados
por André Luiz Bisca, Marcio Aparecido Bandeira e MB Representações e Assessoria Empresarial
Ltda, mantendo-os como responsáveis solidários, nos termos do art. 124, inc. I, do CTN. Decidiu-
se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para
100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o
art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente o conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Recursos De Ofício e Voluntário contra decisão da DRJ Porto Alegre,
que julgou parcialmente procedente a impugnação da Recorrente e dos Responsáveis Solidários
contra lançamentos do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 46.666.404,50,
nos termos do art. 674 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto
no 3000, de 1999 (RIR/99), relativo ao ano-calendário 2012, com imputação de multa qualificada
(150%).
Fl. 9804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
3
2.

Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 7991/8046), o procedimento fiscal teve
origem na Operação Lava-jato, deflagrada pela Polícia Federal em 31.10.2012, (Termo de
Apensação, fls. 4.127), referente ao Inquérito Policial no 0028/2012-11 e processo judicial no
0005743-33.2012.403.6181, onde, conforme autorização judicial, todos os elementos probatórios
foram compartilhados com a Receita Federal.
2.1.

A autuada foi uma das empresas que que se beneficiou do esquema fraudulento
montado por ANTÔNIO HONORATO BÉRGAMO, comprando notas fiscais frias de empresas do
“grupo econômico” controlado por ele para se creditar indevidamente de tributos.
2.2.

A Recuperadora Vista Azul Indústria e Comércio de Metais Ltda, constituída em
07.08.2006 pelos sócios Marco Aurélio Cantizani de Oliveira (70% das quotas) e André Luiz Bisca
(30%), é especializada em lingotes e ligas de alumínio reciclado. Em 26.03.2009, Marco Aurélio
Cantizani transfere suas quotas para André Luiz Bisca, que passa a deter a totalidade das quotas.
Em 10.08.2009 foi admitida a sócia Maria Gorete da Silva Dantas, que passou a ter 1% das quotas.
Em 10.11.2012 o capital social da empresa foi aumentado de forma fraudulenta pela
integralização de uma propriedade rural no valor de R$ 12 milhões, como sendo de André Luiz
Bisca, mas que, durante o procedimento de fiscalização, revelou ser de Sérgio Romano. Em
12.08.2013, Maria Gorete da Silva Dantas se retira da sociedade. Em 01.04.214, foi admitida a
Sandra Marisa Bisca, esposa de Andre Luiz Bisca, na qualidade de sócia com 0,1% das quotas.
2.2.

André Luiz Bisca foi funcionário da empresa Vista Azul Indústria e Comércio de
Metais Ltda, que tinha como sócio Marco Aurélio Cantizani de Oliveira, entre setembro/2005 e
fevereiro/2009, ou seja, quando da constituição da autuada em agosto/2006.
2.3.

Durante o procedimento de fiscalização, constatou-se que André Luiz Bisca tem
sinais exteriores de vida humilde e que não usufruiu da riqueza gerada pela autuada,
Recuperadora Vista Azul Indústria e Comércio de Metais Ltda. Sandra Marisa Bisca era empregada
da empresa Savol Veículos Ltda, entre julho/2010 a janeiro/2014. Quando saiu da empresa sua
remuneração era de R$ 1.586,16.
2.4.

Mercantil Comercial Roal Ltda é uma das emitentes de notas fiscais frias, contatou-
se se tratar de empresa de fachada, inexistente, sem pagamento de tributos e entrega de
declarações à Receita Federal, controlada por ANTÔNIO HONORATO BÉRGAMO, em nome de
interpostas pessoas Joilson da Silva Alves e Kleber Aparecido de Souza, faturou centenas de notas
Fl. 9805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
4
para várias empresas do setor metalúrgico para aproveitamento de benefícios fiscais. Emitiu notas
fiscais no valor de R$ 22.128.370,11 de “venda” de mercadorias e notas fiscais de comissões no
valor total de R$ 427.999,22.
2.5.

Maxion Wheel do Brasil Ltda apresentou cópia das notas fiscais no valor de R$
4.768.876,30; extratos bancários comprovando o recebimento dos montantes referentes às
vendas efetuadas; razão contábil e lista de preço de sucatas. Esclareceu ainda que todos os
pedidos para vendas de sucatas para a Recuperadora Vista Azul eram tratados com o Marcio
Aparecido Bandeira. Contrariando informações da autuada, informou que os fretes relacionados a
venda de sucatas eram por conta do destinatário.
2.6.

Brasil Comércio e Reciclagem de Alumínio Ltda. Apresentou notas fiscais eletrônicas
de vendas no ano-calendário de 2012, no valor total de R$ 2.196.919,50, cópia do razão analítico
dos lançamentos contábeis e conhecimentos de transportes das operações.
2.7.

Prolind Industrial Ltda. apresentou cópia de todas as notas fiscais eletrônicas de
vendas de mercadorias para a Recuperadora Vista Azul no ano-calendário de 2012, no valor total
de R$ 9.956.753,42; cópia dos lançamentos contábeis correspondentes; comprovantes de
recebimento das referidas notas fiscais e conhecimentos de transportes referente aos transportes
das mercadorias. Esclareceu que quanto às condições comerciais, mensalmente a Prolind
determinava o valor mínimo de venda da sucata e seu Gerente de Suprimentos/Compras (Sr.
Lucas Negreiros) enviava e-mail para Márcio Bandeira, proprietário da empresa Recuperadora
Vista Azul Ind. e Com. de Metais Ltda, para informar o preço que a Prolind estaria praticando.
Informou que não há conhecimentos de transportes, pois a responsabilidade pelo transporte era
da própria Recuperadora Vista Azul Ind. e Com. de Metais Ltda, que transportava os produtos em
veículo próprio.
2.8.

A empresa Raira Comércio de Metais Ltda vendeu mercadorias no ano-calendário
de 2012 para a Recorrente no montante de R$ 33.275.913,30. A empresa apenas apresentou DIPJ
para os anos-calendário de 2010 (com receita bruta declarada de zero) e 2011 (com receita bruta
declarada de R$ 44.781.281,20). Não houve DIPJ para o ano-calendário de 2012. A empresa e seus
sócios não foram localizados durante o procedimento de fiscalização. O endereço indicado no
cadastro se refere a uma residência. Os sócios Jacson Pires de Oliveira e Marcelo Breda Rodrigues
Fl. 9806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
5
apresentam sinais exteriores de baixa capacidades econômico-financeira e não usufruíram a
riqueza gerada pela empresa, os indícios revelam se tratar de interpostas pessoas.
2.9.

Wefa Comércio de Metais Ltda. vendeu mercadorias no ano-calendário de 2012
para a fiscalizada, no montante de R$ 13.446.143,12. A empresa apenas apresentou DIPJ para os
ano-calendário de 2011 e 2012 com receita bruta declarada de zero. A empresa e seus sócios não
foram localizados. Seus sócios são Fabio José Ferrari e Heder Antonio de Souza são pessoas
humildes e não usufruíram a riqueza gerada pela empresa WEFA e disponibilizaram seus dados
pessoais para constituição de empresa de fachada, visando acobertar os reais beneficiários que de
fato, que gerenciaram e usufruíram todos os recursos gerados pela empresa, inclusive em relação
aos valores dos tributos sonegados.
2.10.
Maparis Comércio de Metais Ltda vendeu mercadorias no ano-calendário de 2012
para a fiscalizada no montante de R$ 5.090.079,00. A empresa nunca apresentou DIPJ e seus
sócios Eduardo Conduta e Adilson Borges Conegundes não possuíam capacidade financeira e não
usufruíram da riqueza gerada pela empresa.
2.11.
WTK Comércio Atacadista e Varejista de Metais Ltda. vendeu mercadorias no ano-
calendário de 2012 para a fiscalizada no montante de R$ 4.770.829,64. A empresa apresentou
apenas a DIPJ no ano-calendário de 2009 com receita bruta declarada de zero. Os sócios são
Francisco Agostinho da Silva (CPF Suspenso), Gabriel Ferreira de Mattos e Marcelo Barros de Lima,
este último informou que trabalhou na empresa por no máximo 2 meses, mas uma vez que não
cumpriram o combinado pediu demissão. Os demais sócios e a empresa não foram localizados.
2.12.
Anelka Metais Não Ferrosos Ltda vendeu, no ano-calendário de 2012, mercadorias
para a fiscalizada no montante de R$ 4.632.165,95, nunca apresentou DIPJ e não foi localizada em
seu endereço indicado, onde funcionava a empresa Maparis Comércio de Metais Ltda. O sócio
Ricardo Alexandre Trevor Barreiro não foi localizado e a sócia Rosangela Palomo respondeu à
Fiscalização que ingressou na sociedade em 11.07.2012 e retirou-se logo após sua abertura, em
07.08.2012, conforme contrato, por não concordar com que iriam fazer. Alexandre reside em local
humilde e sua evolução patrimonial indica que não usufruiu benefícios financeiros com a Anelka.
2.13.
Central Reciclagem de Metais Ltda emitiu notas fiscais para a autuada em 2012 no
valor de R$ 4.217.220,00 e apresentou DIPJ com receita bruta declarada de R$ 1.091.250,08. A
Fl. 9807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
6
empresa não se localizava no endereço cadastral. Seus sócios Francisco Manoel de Freitas e Paulo
Sergio de Oliveira, não foi localizado e não respondeu a intimação da Fiscalização, respetivamente.
2.14.
Ainda conforme TVF, foram glosados custos relativos as compras não comprovadas
de R$ 29.931.569,91. Tais valores foram considerados como pagamentos a beneficiário não
identificado (art. 674, do Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 –
RIR/99).
2.15.
Foram responsabilizados solidariamente Márcio Aparecido Bandeira, Luzia de
Fatima Rosa Bandeira, Claudia Maria Rosa, Vitor Bandeira, Sergio Jose Bandeira, Bandeira
Industria de Alumínio Ltda, Bandeira 2 Comercio de Sucatas e Metais Ltda, M.B. Representações e
Assessoria Empresarial Ltda – EPP, Andre Luiz Bisca e Silvio Roberto Bandeira com base no art.
124, I, do Código Tributário Nacional, conforme Demonstrativo de Responsáveis Tributários, anexo
ao Auto de Infração (fls. 8.113/8.123).
3.

Apenas os responsáveis solidários apresentaram impugnação.
3.1.

Silvio Roberto Bandeira (fls. 8.216/8.233) alegou que foi funcionário da
Recuperadora Vista Azul, exercendo o cargo de gerente de compras, percebendo salário e
comissões pelas vendas, por isso não poderia lhe recair a responsabilidade sobre os débitos da
Recuperadora Vista Azul.
3.2.

André Luiz Bisca e Cláudia Maria Rosa (fls. 8.236/8.274) apresentaram impugnação
em conjunto. Alegaram que o sócio André recebeu em junho de 2010 proposta de investimento de
Sérgio Romano, proprietário do imóvel rural citado na investigação utilizado para aumentar o
capital social, mas que a negociação não progrediu e não localizou o proponente para
desfazimento da proposta. Que o imóvel sequer foi transferido oficialmente para a empresa,
conforme matrícula. Que as aquisições ocorreram em 2012 e não pode ser responsabilizada pela
não localização dos fornecedores durante o procedimento de fiscalização, que os documentos
estão no Posto Fiscal de Guarulhos. Que não procede a informação de que Cláudia Maria Rosa era
gerente financeira em 2012, pois o referido cargo era exercido por Vanessa Gorricho Madeira. Que
o lançamento foi efetuado com base me presunções, que é incabível em direito tributário. Que a
multa tem caráter confiscatório, devendo ser reduzida para 20%.
Fl. 9808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
7
3.3.

MB Representações e Assessoria Empresarial Ltda, Bandeira Indústria de Alumínio
Ltda, Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda, Márcio Aparecido Bandeira, Vitor Bandeira,
Luzia de Fátima Rosa Bandeira e Sérgio José Bandeira, apresentaram impugnação em conjunto (fls.
8.317/9.060) em que alegaram nulidade dos autos de infração por falta de indicação do Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF). Que a relação entre a Bandeira Indústria e a Recuperadora Vista
Azul foi estritamente comercial, que possuía grande quantidade de fornecedores, que é
impertinente a afirmação de que se beneficia de ato praticado pela Recuperadora Vista Azul. Que
os impugnantes são parceiros de negócio da autuada. Que Márcio Aparecido Bandeira não
exerceu função gerencial na autuada, mas que mantém contato com fornecedores de metais; que
ao contrário do que foi informado, teve involução patrimonial entre os anos-calendário 2010 a
2014. Vitor Bandeira informa que participou da negociação da máquina a ser utilizada pela
autuada. Que a MB Representações e Assessoria Empresarial Ltda possui notas fiscais da relação
comercial com a autuada. Que o fato de todas as empresas possuírem o mesmo contador não é
juridicamente relevante. Que a justiça do trabalho não reconheceu a existência de grupo
econômico. Que a movimentação financeira não se refere a faturamento. Que a multa é
confiscatória, devendo ser reduzida para 20%.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 9.479/9.505). Entendeu
por afastar a tese de nulidade do auto de infração e, no mérito, por manter o lançamento, que
não foi efetuado com base em presunção, mas com base em pagamentos efetuados com base em
notas frias, no valor R$ 29.931.569,91, emitidas por Anelka Metais Não Ferrosos Ltda, WTK Com.
Atacadista e Varegista de Metais Ltda, Central Reciclagem de Metais Ltda, Maparis Comércio de
Metais Ltda, Raira Comércio de Metais Ltda, Wefa Comércio de Metais Ltda e Mercantil Comercial
Roal Ltda. Por manter a multa de ofício. Por excluir o responsável Silvio Roberto Bandeira. Por
manter Andre Luiz Bisca em razão de ser detentor de 99% do capital da autuada, sendo o
responsável pela utilização das notas fiscais frias e pela prática de ato com infração à lei (art. 124,
I, e art. 135 do CTN). Por manter Claudia Maria Rosa em razão da mesma ser sócia da MB
Representações e Assessoria Empresarial Ltda, empresa que recebeu valores da autuada e por ser
gerente financeira da autuada. Por manter no polo passivo MB Representações e Assessoria
Empresarial Ltda, Bandeira Indústria de Alumínio Ltda, Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais
Ltda, Márcio Aparecido Bandeira, Vitor Bandeira, Luzia de Fátima Rosa Bandeira e Sérgio José
Bandeira por entender a caracterização de grupo econômico e por figurarem como destinatários
Fl. 9809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
8
das operações, sendo os reais beneficiários dos valores sonegados. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. EFEITOS.
A impugnação apresentada tempestivamente pelos responsáveis solidários
suspende a exigibilidade do crédito tributário e aproveita aos demais
interessados.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não expõe os motivos que a
justifique e que não formule quesitos referentes ao exame desejado.
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
O Mandato de Procedimento Fiscal (MPF) é ato de natureza gerencial utilizado
para controle interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Eventuais vícios
na sua emissão dizem respeito unicamente à Administração Tributária e não
contaminam o procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são competentes
para se pronunciar sobre questões relacionadas constitucionalidade das multas de
ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas (físicas ou jurídicas) que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária e os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica que praticaram atos e negócios jurídicos com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 9810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
9
4.1.

Houve interposição de Recurso de Ofício em razão da exclusão do polo passivo de
Silvio Roberto Bandeira, nos termos do art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 63, de 2017.
5.

Foram apresentados os seguintes Recursos Voluntários:
5.1.

MB Representações e Assessoria Empresarial Ltda, Bandeira Indústria de Alumínio
Ltda, Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda, Márcio Aparecido Bandeira, Vitor Bandeira,
Luzia de Fátima Rosa Bandeira e Sérgio José Bandeira, apresentaram Recurso Voluntário em
conjunto (fls. 9.563/9.592, com cópias idênticas nas fls. 9.639/9.668 e fls. 9.673/9.702) em que
repisam as alegações da impugnação, em especial sobre nulidade dos autos de infração por falta
de indicação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Que a relação entre a Bandeira Indústria
e a Recuperadora Vista Azul foi estritamente comercial, que possuía grande quantidade de
fornecedores, que é impertinente a afirmação de que se beneficia de ato praticado pela
Recuperadora Vista Azul. Que os impugnantes são parceiros de negócio da autuada. Que Márcio
Aparecido Bandeira não exerceu função gerencial na autuada, mas que mantém contato com
fornecedores de metais; que ao contrário do que foi informado, teve involução patrimonial entre
os anos-calendário 2010 a 2014. Vitor Bandeira informa que participou da negociação da máquina
a ser utilizada pela autuada. Que a MB Representações e Assessoria Empresarial Ltda possui notas
fiscais da relação comercial com a autuada. Que o fato de todas as empresas possuírem o mesmo
contador não é juridicamente relevante. Que a justiça do trabalho não reconheceu a existência de
grupo econômico. Que a movimentação financeira não se refere a faturamento. Que a multa é
confiscatória, devendo ser reduzida para 20%.
5.2.

André Luiz Bisca e Cláudia Maria Rosa (fls. 9.595/9.600) apresentaram Recurso
Voluntário em conjunto em que repisam as alegações da impugnação, em síntese que o sócio
André recebeu em junho de 2010 proposta de investimento de Sérgio Romano, proprietário do
imóvel rural citado na investigação utilizado para aumentar o capital social, mas que a negociação
não progrediu e não localizou o proponente para desfazimento da proposta. Que o imóvel sequer
foi transferido oficialmente para a empresa, conforme matrícula. Que as aquisições efetivamente
ocorreram em 2012 e não pode ser responsabilizada pela não localização dos fornecedores
durante o procedimento de fiscalização, que os documentos estão no Posto Fiscal de Guarulhos.
Que o fato de todas as empresas possuírem o mesmo contador não é indício para
corresponsabilidade. Que não procede a informação de que Cláudia Maria Rosa era gerente
Fl. 9811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
10
financeira em 2012, pois o referido cargo era exercido por Vanessa Gorricho Madeira. Que o
lançamento foi efetuado com base me presunções, que é incabível em direito tributário. Que a
multa tem caráter confiscatório, devendo ser reduzida para 20%.
5.3.

Não foram apresentados Recursos Voluntários pela autuada e por Silvio Roberto
Bandeira.
6.

Em sessão de 18.09.2018, mediante Resolução no 1301-000.624, esta Turma
resolveu sobrestar o julgamento dos recursos voluntários até que fosse publicada decisão
administrativa no PAF no 19515.720192/2016-78, em que se processam as exigências de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, que têm por base os mesmos elementos de prova, nos termos do art. 6o, § 1o,
III, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 (fls.
9.715/9.723).
7.

Foi juntado o Acórdão no 1401-002.183, no qual em sessão de 20.02.2018, a 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso de ofício, negar provimento aos recursos voluntários apresentados
por André Luiz Bisca, Marcio Aparecido Bandeira e MB Representações e Assessoria Empresarial
Ltda; dar provimento aos recursos voluntários apresentados por Cláudia Maria Rosa, Bandeira
Indústria de Alumínio Ltda, Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda, Vitor Bandeira, Luzia de
Fátima Rosa Bandeira e Sergio José Bandeira. A referida decisão tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Quando a análise dos autos permite concluir que não há qualquer conduta
imputada à pessoa física que demonstre o auxílio à prática do fato gerador da
obrigação tributária ou mesmo a obtenção de qualquer benefício financeiro
de tais atos não há que se manter a responsabilização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte
(pessoa que tem relação com o fato gerador) ou o responsável (pessoa assim
indicada por lei), a depender da configuração do "interesse comum" (e, no
caso do
responsável, da pressuposta previsão legal que o indique como tal).
Tal “interesse comum” deve ser jurídico e não meramente econômico. Para que
se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença de interesse
direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas
Fl. 9812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
11
atuam em conjunto na situação que o constitui, isto é, quando participam em
conjunto da prática da hipótese de incidência. Essa participação comum na
realização da hipótese de incidência pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em
razão de sonegação, fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes
ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Trata-se de
responsabilidade tributária que ocorrerá caso a pessoa que "presenta" a pessoa
jurídica (Pontes de Miranda) atue para além de suas atribuições
contratuais/estatutárias ou legais.

8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
I – Conhecimento – Recurso de Ofício
9.

A interposição do Recurso de Ofício se deu em razão da e. decisão ter excluído do
Silvio Roberto Bandeira, nos termos do art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 63, de 2017. Essa exigência
permanece com o novo disciplinamento estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, razão pela
qual o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
II – Conhecimento – Recurso Voluntário
10.

Os Recorrentes foram intimados da r. decisão em: MB Representações e Assessoria
Empresarial Ltda, em 12.04.2017 (fls. 9.544); Bandeira Indústria de Alumínio Ltda, em 05.05.2017
(fls. 9.710); Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda, em 11.05.2017 (fls. 9.711); Márcio
Aparecido Bandeira, em 12.04.2017 (fls. 9.532); Vitor Bandeira, em 12.04.2017 (fls. 9.538); Luzia
de Fátima Rosa Bandeira, em 12.04.2017 (fls. 9.535); Sérgio José Bandeira, em 12.04.2017 (fls.
9.541); André Luiz Bisca, em 12.04.2017 (fls. 9.547); e Cláudia Maria Rosa, em 05.06.2017 (fls.
9.712).
Fl. 9813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
12
11.

O Recurso Voluntário de MB Representações e Assessoria Empresarial Ltda,
Bandeira Indústria de Alumínio Ltda, Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda, Márcio
Aparecido Bandeira, Vitor Bandeira, Luzia de Fátima Rosa Bandeira e Sérgio José Bandeira, assim
como o apresentado por André Luiz Bisca e Cláudia Maria Rosa foi interposto em 08.05.2017,
conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 9.563 e 9.595), sendo,
portanto, tempestivos e, por preencherem os demais pressupostos processuais, devem ser
conhecidos.
III – Recurso de Ofício - Mérito
a) Exclusão do responsável solidário Silvio Roberto Bandeira
12.

A autoridade lançadora motivou a atribuição de responsabilidade tributária
solidária à Silvio Roberto pelo fato dele ser irmão de Marcio Aparecido Bandeira e constar que
recebeu rendimentos tributáveis da autuada, além do fato de que sua declaração de renda foi
transmitida a partir do mesmo computador (mac-address1), com base no art. 124, I, do CTN.
13.

Em impugnação, o responsável solidário alegou ser funcionário da autuada,
recebendo salários e comissões por vendas.
14.

A r. decisão considerou não haver demonstração de interesse comum na situação
em que se constitua o fato gerador, pois não ficou claro qual o ganho com a prática das infrações
cometidas pela autuada. Além disso, não há demonstração de participação societária em outras
empresas do grupo, fato que poderia indicar algum benefício indireto pelas infrações.
15.

Assiste razão à decisão recorrida.
16.

Não bastasse os argumentos trazidos pela autoridade julgadora de primeira
instância, não se pode olvidar que o art. 124, I, do CTN, exige interesse jurídico comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, isto é, não basta que o interesse seja tão

1 Os endereços MAC geralmente são atribuídos pelo fabricante das placas de interface de rede. Cada um é
armazenado em hardware, como a memória somente leitura da placa ou por um mecanismo de firmware. Um
endereço MAC normalmente inclui o identificador único de organização do fabricante. Os endereços MAC são
formados de acordo com os princípios de dois espaços de numeração baseados em Identificadores Exclusivos
Estendidos (EUI) gerenciados pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE): EUI-48, que substitui o
termo obsoleto MAC-48, e EUI-64.
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_MAC>, consulta em 23.08.2023
Fl. 9814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
13
somente econômico, como aquele que se verifica em relação a terceiro que percebe algum ganho
em momento posterior à prática das infrações que resultaram na exigência fiscal.
17.

No caso do art. 124, I, do CTN, a pessoa que é trazida para o polo passivo da relação
tributária tem de estar vinculada juridicamente ao fato gerador, como por exemplo, quando
concorre para sua ocorrência. A vinculação normalmente é imediata ao fato gerador, não
bastando o que ocorre em momento posterior, quando por exemplo, há distribuição de
resultados.
18.

Reporta-se, ainda, sobre esse ponto as razões trazidas pela i. Relatora do Acórdão
no 1401-002.183, Conselheira Lívia De Carli Germano, que julgou os Recurso de Ofício em relação
ao mesmo responsável solidário no PAF no 19515.720192/2016-78, onde se processou as
exigências do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e IPI, em relação aos mesmos fatos e provas que se referem
o presente processo:
Assim, para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença
de tal interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as
pessoas atuam em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja,
quando participam em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência,
naturalmente cada uma atuando em nome próprio.
Esta participação comum na realização da hipótese de incidência ocorre seja de
forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato
gerador, seja indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se
beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio. Nesses termos, Kiyoshi
Harada, fazendo referência a trecho de obra de Sampaio Costa:
"Ensina Carlos Jorge Sampaio Costa: a solidariedade dos membros de um mesmo
grupo econômico está condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o
interesse imediato e comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato
gerador; e∕ou b) fraude ou conluio entre os componentes do grupo. Há interesse
comum imediato em decorrência do resultado do fato gerador quando mais de
uma pessoa se beneficiam diretamente com sua ocorrência. Por exemplo, a
afixação de cartazes de propaganda de empresa distribuidora de derivados de
petróleo em postos de gasolina é, geralmente, um fato gerador de taxa municipal
cuja ocorrência interessa não somente à empresa distribuidora, beneficiária
direta da propaganda, como também ao posto de gasolina, que é solidário com
aquela no pagamento da taxa.
(...)
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as
partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no pagamento de tributos
Fl. 9815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
14
por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica. (...) (Solidariedade passiva e
o interesse comum no fato gerador, Revista de Direito Tributário, Ano II, no4. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p.304)"
No caso, a análise dos autos permite concluir que não há qualquer conduta
imputada a Silvio Roberto Bandeira que demonstre o auxílio à prática do fato
gerador da obrigação tributária ora cobrada ou mesmo a obtenção de qualquer
benefício financeiro de tais atos. O simples fato de ser da família de outros
imputados responsáveis tributários, trabalhar na empresa autuada recebendo
rendimentos de salário de cerca de R$ 14 mil por ano e se utilizar do mesmo
contador da empresa autuada para a transmissão de suas declarações de ajuste
anual não pode acarretar a responsabilidade por tributos devidos pela empresa.
19.

Por essas razões, nego provimento ao Recurso de Ofício.
IV – Recurso Voluntário
a) Prejudicial de vinculação com o PAF no 19515.720192/2016-78
20.

Conforme relatado, este processo versa sobre exigência de ofício do IRRF, no valor
de R$ 46.666.404,50, nos termos do art. 674 do então RIR/99, cujos fatos e elementos de prova
são exatamente os mesmos dos constantes no PAF no 19515.720192/2016-78, onde se processou
as exigências do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e IPI.
21.

A situação processual naquele processo é igualmente idêntica ao presente, pois a
autuada principal é revel, não apresentou impugnação. A r. decisão exonerou o responsável
solidário Silvio Roberto Bandeira e os dois recursos voluntários foram apresentados em igual teor.
O Primeiro por MB Representações e Assessoria Empresarial Ltda, Bandeira Indústria de Alumínio
Ltda, Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda, Márcio Aparecido Bandeira, Vitor Bandeira,
Luzia de Fátima Rosa Bandeira e Sérgio José Bandeira. O segundo por André Luiz Bisca e Cláudia
Maria Rosa.
22.

Registre-se que a motivação do lançamento decorre de a contribuinte ter efetuado
pagamentos a beneficiário não identificado ou ainda sem a comprovação da causa do pagamento,
visto que tais dispêndios tinham como justificativas notas fiscais inidôneas ou ideologicamente
falsas.
23.

No PAF no 19515.720192/2016-78 as mesmas notas fiscais resultaram na glosa de
custos para fins de IRPJ e CSLL, glosa de créditos para fins de PIS, Cofins e IPI.
Fl. 9816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
15
24.

Assim como naquele lançamento de ofício, as mesmas pessoas foram chamadas ao
polo passivo da relação tributária por terem interesse comum na situação que resultou no fato
gerador, com fundamento exclusivo no art. 124, I, do CTN, conforme consta no auto de infração
(fls. 8.113/8.123).
25.

Dessa forma, não apenas correta, mas necessária, a decisão proferida por esta
Turma, Resolução no 1301-000.624, no sentido de sobrestar o julgamento dos recursos voluntários
até que fosse publicada decisão administrativa no PAF no 19515.720192/2016-78, pois não apenas
têm por base os mesmos elementos de prova, nos termos do art. 47, § 1o, III, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 2023, como o teor dos Recursos Voluntários são idênticos.
b) Preliminar de nulidade do lançamento por vício no MPF
26.

Os Recorrentes alegam nulidade do lançamento em razão de vícios ou não
observância do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), seja pela falta de indicação de todos os
tributos ou pela razão de o lançamento ter se dado após o prazo de validade do MPF.
27.

O então MPF, atual Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal, é um
instrumento de controle interno e de gestão da Administração Tributária. Não se constitui,
portanto, de requisito para a validade do lançamento, como se depreende do art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN) e do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
28.

No caso, o MPF teve como objeto auditoria do IRPJ, que resultou na exigência
reflexa dos demais tributos (CSLL, PIS, Cofins, IPI e IRRF), pois se fundam nos mesmos elementos
de prova, ou seja, não havia sequer requisito administrativo para que constasse os demais
tributos.
22.

Outro aspecto relevante é o de, por ser um instrumento de controle e gestão
administrativa, seu prazo estimado para execução do procedimento de fiscalização não se
confundir com o prazo de duração para realização do procedimento, de sessenta dias, previsto no
art. 7o, § 2o, do Decreto no 70.235, de 1972, que tem início com o Termo de Início de Fiscalização,
que pode ser prorrogado de forma tácita (com ciência de novos termos de intimação) ou expressa
(termo de continuidade do procedimento).
Fl. 9817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
16
23.

Esse assunto não dispensa maiores discussões no âmbito administrativo com a
edição da Súmula CARF no 171, que esclarece que até mesmo uma irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
24.

Dessa forma, afasta-se a alegação preliminar de nulidade em razão de o
procedimento fiscal não ter observado o MPF.
c) Mérito – Situação Individual dos Responsáveis Solidários
25.

Como referido, os fatos, as provas e as razões recursais são idênticas às constantes
no PAF no 19515.720192/2016-78, no qual, por ocasião da prolação do Acórdão no 1401-002.183,
a então Conselheira Relatora Lívia De Carli Germano abordou de forma didática a situação fática
de cada um dos recorrentes. Por entender que suas razões, valoração probatória e conclusões
estão em sintonia com a legislação de regência, adoto integralmente as razões de decidir daquele
julgado como parte integrante do presente voto:
ANDRÉ LUIZ BISCA
A autoridade autuante se baseou nos seguintes fatos para considerar André Luiz
Bisca como responsável pelo crédito tributário cobrado no auto de infração
lavrado contra a empresa Recuperadora Vista Azul:
(i) a DIRPF de André Luiz Bisca foi transmitida do mesmo hardware utilizado para
transmitir as declarações da Recuperadora Vista Azul e de seus sócios;
(ii) em 2006, André Luiz Bisca participou da constituição da empresa autuada,
detendo inicialmente 30% das quotas, participação aumentada para 99,9% em
2009 quando Marco Aurélio Cantizani de Oliveira se retirou da sociedade.
(iii) André Luiz Bisca foi administrador da empresa autuada e constou como
devedor solidário e garantidor em contratos de arrendamento mercantil de bens
por ela celebrados.
(iv) em 2012 André Luiz Bisca pretendeu integralizar ao capital social da empresa
uma propriedade rural supostamente sua no valor de R$ 12 milhões. Em
respostas a intimações posteriores alegou-se que o imóvel pertencia ao Sr. Sérgio
Romano que iria entrar como investidor. Entretanto, as averbações do Cartório de
Registro de Imóveis indicam que o imóvel estava penhorado para garantia de
dívida desde abril de 2009 e em 01/11/2012 o imóvel foi adjudicado a um
terceiro.
(v) A evolução patrimonial de André Luiz Bisca, conforme quadro abaixo,
demonstra que ele não usufrui da riqueza gerada pela empresa autuada -- isso se
se considerar que aumento de capital acima citado foi fraudulento e não houve a
variação patrimonial de R$12 milhões. Na ocasião da constituição da empresa
Fl. 9818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
17
autuada, André Luiz Bisca era técnico de planejamento e controle da produção da
empresa Vista Azul Ind. e Com. de Metais Ltda, a qual tinha como sócio Marco
Aurélio Cantizani de Oliveira. Este se retirou da empresa autuada no mês seguinte
à saída de André do quadro de funcionários da Vista Azul Indústria e Comércio de
Metais Ltda.

No caso, os fatos narrados no TVF parecem demonstrar que André Luiz Bisca
emprestou seu nome para que outra pessoa efetivamente agisse e usufruísse dos
recursos financeiros então resultantes. No entanto, diferentemente de outros
casos de utilização de "laranjas" (em que estes não têm efetiva ciência dos atos
que são praticados em seu nome), no caso em questão o imputado responsável
solidário efetivamente assinou os documentos, o que demonstra que ele estava a
par, ou deveria estar, do dia a dia da empresa autuada.
Pois bem. Já se discorreu neste voto sobre o conceito jurídico de "interesse
comum", na parte relativa ao recurso de ofício. E, no caso, é possível afirmar que
André Luiz Bisca participou da conduta descrita na hipótese de incidência. Vale
reiterar aqui os fundamentos do acórdão recorrido:
Entretanto, o fato relevante para a manutenção do Sr. André Luiz Bisca no
polo passivo da obrigação tributária é o fato de ele figurar como detentor
de 99% das cotas sociais da Recuperadora Vista Azul e como representante
legal da empresa. Nessa condição de sócio, a utilização de notas fiscais
cujas operações não foram comprovadas, que geraram custos e créditos de
PIS/Pasep e Cofins fictícios, caracteriza o interesse comum na situação em
que constitua o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, do CTN)
pelo ganho obtido com essas operações falsas e, também, a prática de ato
com infração à lei e ao contrato social (art. 135, do CTN), fraude, definido
no art. 72 da lei no 4.502, de 1964, como toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido
a evitar ou diferir o seu pagamento.
Diferentemente da alegação de que as aquisições de sucata de alumínio
foram realizadas, a fiscalização comprovou com vasta documentação
(intimações não respondidas, diligências no endereço das empresas,
declarações de rendas e situação patrimonial de sócios, depoimentos de
pessoas envolvidas, movimentação bancária que demonstra a inexistência
de pagamentos relacionados às supostas compras) que as empresas
Mercantil Comercial Roal Ltda., Raira Comércio de Metais Ltda., Wefa
Fl. 9819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
18
Comércio de Metais Ltda.; Maparis Comércio de Metais Ltda.; WTK
Comércio Atacadista e Varejista de Metais Ltda.; Anelka Metais Não
Ferrosos Ltda. e Central Reciclagem de Metais Ltda. não existiram
fisicamente (empresas de fachada) e que serviram unicamente para a
geração de custos e créditos fictícios, mediante a emissão de notas fiscais
“frias”.
Além disso, a Recuperadora Vista Azul não apresentou os documentos
comprobatórios das operações quando intimada e não apresentou
impugnação aos autos de infração.
Conclusão: ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário de
André Luiz Bisca.
CLAUDIA MARIA ROSA
Foi responsabilizada com fundamento nos seguintes fatos:
(i) sua DIRPF foi transmitida do mesmo hardware utilizado para transmitir as
declarações da Recuperadora Vista Azul e de seus sócios;
(ii) e resposta à intimação datada de junho de 2015, a empresa Tradição Factoring
Sociedade de Fomento Comercial Ltda afirmou que Claudia Maria Rosa era seu
contato como gerente financeira da empresa autuada;
(iii) é irmã de Luzia de Fatima Rosa Bandeira e portanto cunhada de Márcio
Aparecido Bandeira, sendo sócia, juntamente com este, da MB Representações e
Assessoria Empresarial Ltda. (empresa esta também incluída no polo passivo da
obrigação tributária ora discutida, por supostamente ter recebido valores da
Recuperadora Vista Azul sem contrapartida de prestação de serviços);
(iv) em sua DIRPF do ano-calendário de 2009 consta empréstimo de R$ 51.000,00
para Andre Luiz Bisca.
O acórdão recorrido manteve sua responsabilização tendo em vista que "Estes
fatos justificam a sua manutenção no pólo passivo da obrigação tributária, pois
participou efetivamente na prática dos atos fraudulentos, como também foi
beneficiária dessa prática, ao receber valores via MB Representações e Assessoria
Empresarial Ltda., sem que tenha sido comprovada qualquer contraprestação
pelos valores recebidos."
Ocorre que, no caso, não vejo como tais fatos possam resultar em
responsabilização solidária de Claudia Maria Rosa por tributos devidos pela
empresa autuada. Isso porque trata-se de fatos isolados que não necessariamente
apontam na mesma direção, qual seja, a de provar que a imputada responsável
praticou em conjunto o fato gerador e/ou dele se beneficiou.
O fato de contratar o mesmo contador da autuada para a transmissão de sua
DIRPF nada diz sobre sua ingerência na empresa. Da mesma forma, o fato de uma
empresa dizer que ela atuou como gerente financeira em 2015 não significa que
se possa entender que Claudia Maria Rosa praticou os atos que geraram os fatos
Fl. 9820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
19
geradores, que são de 2012. Ser da família de pessoas que se beneficiaram de
supostas sonegações e fraudes também nada prova. Assim como não aponta
necessariamente para a conclusão de que ela participou do esquema de
sonegação o fato de constar, em sua DIRPF do ano-calendário de 2009,
empréstimo de R$ 51.000,00 para Andre Luiz Bisca.
O único fato que poderia, em tese, gerar responsabilização é o de ser sócia de
empresa que supostamente auxiliou a empresa autuada a sonegar tributos. Neste
caso, Claudia Maria Rosa poderia ser responsabilizada pelos tributos devidos pela
empresa da qual é sócia, a MB Representações. Mas isso desde que provada a
responsabilidade desta empresa e, também, desde que citado o enquadramento
legal correto (art. 135 do CTN) e provada a prática, por Cláudia Maria Rosa, de
atos contrários à lei ou ao contrato social. Não é o caso, já que não consta do TVF
qualquer menção a uma atuação específica de Claudia Maria Rosa em atos que
tenham gerado obrigações tributárias (no máximo, como se verá no item a seguir,
há atos praticados pela MB Representações, mas não se menciona a atuação de
Cláudia Maria Rosa -- não se sabe se ela era apenas sócia sem conhecimento dos
atos de gestão da empresa ou se praticava efetivamente tal gestão).
Conclusão: neste sentido, voto por dar provimento ao recurso voluntário de
Cláudia Maria Rosa.
MB REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, BANDEIRA INDÚSTRIA
DE ALUMÍNIO LTDA. e BANDEIRA 2 COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA.
Tais empresas foram responsabilizadas por supostamente terem recebido valores
da Recuperadora Vista Azul sem contrapartida de fornecimento de bens ou
serviços e por terem transmitido declarações do mesmo hardware utilizado para
transmitir as declarações da Recuperadora Vista Azul e de seus sócios.
Especificamente, a MB Representações tem como sócios Marcio Aparecido
Bandeira e Claudia Maria Rosa, também indicados como responsáveis no auto de
infração em questão. Em 2012 esta empresa recebeu pagamentos da empresa
autuada no valor total de R$ 45.108,00 sem contrapartida em notas fiscais -- tal
valor corresponde a menos de 12% de seu faturamento naquele ano, que foi de
R$ 400.800,00. Embora alegue que juntou as notas aos autos não menciona fls.
nem foi possível localizar tais documentos.
Conclusão: neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário de MB
Representações.
Quanto à Bandeira Indústria de Alumínio Ltda., esta tem como sócios os irmãos
Márcio Aparecido Bandeira e Sérgio José Bandeira, também indicados como
responsáveis no auto de infração em questão. No ano-calendário de 2012 a
empresa autuada vendeu o montante de R$ 26.830.123,34 para a Bandeira
Indústria de Alumínio Ltda. (o que corresponde a 20,2% de suas vendas no ano-
calendário) e esta adquiriu daquela mercadorias no valor total de R$
41.761.832,50 (ou seja, mais de 64% de suas compras em 2012 foram adquiridas
Fl. 9821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
20
da empresa autuada). O TVF considerou que "esses fatos levam a crer que o
esquema de notas frias usado pela Recuperadora Vista Azul teve como principal
beneficiário a Bandeira Indústria de Alumínio, que comprou grande parte de sua
produção".
Em sua defesa, a empresa alega que sua relação com a autuada era estritamente
comercial e que se tivesse sido intimada a tanto poderia ter comprovado isso
documentalmente.
De fato, as acusações relacionadas à empresa Bandeira Indústria de Alumínio
Ltda. constantes do TVF parecem ter sido baseadas unicamente no fato de esta
empresa pertencer a integrantes da "família Bandeira". A empresa não está entre
as que foram intimadas a comprovar a relação comercial com a autuada, nem
consta entre aquelas para as quais não foram comprovadas as operações. Veja-se,
neste sentido, o pertinente trecho do TVF (fl. 8.026):

Vale ressaltar que a decisão recorrida aponta como única razão para manter a
responsabilidade tributária da Bandeira Indústria de Alumínios Ltda. o fato de ser
grande o volume de transações entre ela e a autuada. Confira-se:
Ficou devidamente comprovado que o gerenciamento da Recuperadora
Vista Azul Indústria e Comércio de Metais Ltda. foi efetuado pelo Sr. Marcio
Aparecido Bandeira, por seu filho Vitor Bandeira e que grande parte das
vendas eram canalizadas para a empresa Bandeira Indústria de Alumínios
Ltda., de propriedade Marcio Aparecido Bandeira e Sérgio José Bandeira.
Ora, o fato de ser grande o volume de operações entre as empresas, por si só, não
leva à responsabilização tributária de ninguém. Seria necessário também alegar e
buscar provas de que tais operações não ocorreram.
No caso, cabia à autoridade autuante fazer prova dos fatos tidos como
fundamento para responsabilizar solidariamente a empresa Bandeira Indústria de
Alumínio Ltda., não obstante, não há sequer alegação ou início de prova de que as
compras e vendas praticadas com a autuada efetivamente não ocorreram.
Fl. 9822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
21
Conclusão: diante disso, voto dar provimento ao recurso voluntário da empresa
Bandeira Indústria de Alumínio Ltda.
Sobre a Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda., esta empresa também
pertence à "família Bandeira" e o TVF afirma que "é onde hoje se encontram os
principais bens da família Bandeira.". Não há qualquer alegação sobre condutas
específicas praticadas por esta empresa capazes de consubstanciar "interesse
comum" nos atos que geraram os fatos geradores (isto é, no recebimento de
valores da Recuperadora Vista Azul sem contrapartida de fornecimento de bens
ou serviços).
O simples fato de ser detentora de bens de integrantes de uma família que
supostamente sonegaram tributos não acarreta a responsabilidade solidária de
ninguém. Pretender atingir os bens da "família Bandeira" dessa forma é subverter
a legislação sobre desconsideração da personalidade jurídica.
Conclusão: diante disso, voto dar provimento ao recurso voluntário da empresa
Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda.
MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA
Foi responsabilizado com fundamento nos seguintes fatos:
(i) sua DIRPF foi transmitida do mesmo hardware utilizado para transmitir as
declarações da Recuperadora Vista Azul;
(ii) é sócio administrador das empresas Bandeira Indústria de Alumínio Ltda. e
M.B. Representações e Assessoria Empresarial Ltda.
(iii) declarações de terceiros provadas por cópias de e-mails e indicam que atuava
de fato como administrador da empresa autuada Recuperadora Vista Azul,
ditando as regras comerciais a serem por ela adotadas.
(iv) esvaziou seu patrimônio declarado na DIPRF ano-calendário de 2012, e no
ano-calendário de 2014 declarou apenas as quotas de participação nas empresas
M.B.
Representações e Assessoria Empresarial Ltda. (R$ 30.000,00) e Bandeira
Indústria de Alumínio Ltda. (R$ 1.900.000,00).

O TVF concluiu que tais fatos levaram a crer que Márcio Aparecido Bandeira e
familiares são os gestores/administradores do esquema fraudulento envolvendo a
Recuperadora Vista Azul e, portanto, reais beneficiários dos valores obtidos por
meio desse esquema. Lembrando que restou provado quanto a diversas empresas
-- que não se manifestaram nos autos -- que as compras efetuadas pela
Fl. 9823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
22
Recuperadora Vista Azul não existiram efetivamente, servindo apenas para dar
origem, em tese, ao seu estoque de mercadorias de origem não comprovada.
Em sua defesa, Marcio Aparecido Bandeira nega a ingerência comercial na
empresa autuada e informa que é apenas parceiro de negócios desta, interessado
na compra de produtos e conhecedor e atuante da área de metais, sendo comum
manter contato com bons fornecedores. Afirma, ainda, ter tido verdadeira
involução patrimonial nos anos-calendário de 2010 a 2014.
A afirmação sobre a involução patrimonial confirma o esvaziamento patrimonial
indicado pela fiscalização como indício de fraude. Além disso, não obstante a
fiscalização tenha alegado e trazido provas de que Marcio Aparecido Bandeira
atuou como administrador de fato da empresa autuada, sua defesa se limita a
contradizer tais afirmações sem fornecer qualquer documento que sirva de
contraprova.
Conclusão: diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
apresentado por Marcio Aparecido Bandeira.
VITOR BANDEIRA
Foi responsabilizado com fundamento nos seguintes fatos:
(i) sua DIRPF foi transmitida do mesmo hardware utilizado para transmitir as
declarações da Recuperadora Vista Azul e seus sócios;
(ii) é filho de Márcio Aparecido Bandeira e, desde 2009, sócio da De Luna
Comércio de Sucatas de Metais Ltda.,
(iii) participou das negociações para que a empresa autuada adquirisse um forno
câmara para homogeneização, conforme cópias e contrato e de e-mails obtidos
pela fiscalização.
O acórdão recorrido entendeu que tais provas eram suficientes para caracterizar a
gestão, por parte de Vitor Bandeira, da empresa autuada. Todavia, entendo que
tal entendimento não prospera. Novamente, trata-se de indícios que não
necessariamente apontam para uma mesma conclusão, e que portanto nada
provam.
Já se afirmou que utilizar o mesmo contador não indica qualquer ligação entre as
pessoas, já que se trata de um terceiro que presta exatamente esse serviço, de
forma, a princípio, lícita. Simplesmente ser parente de alguém que é imputado
responsável tributário não torna a pessoa mais "suspeita" de ter se beneficiado de
eventuais ocultações patrimoniais desta nem indica qualquer cometimento de
ilícito. Ser sócio de empresa do mesmo ramo de atividade da que está sendo
investigada também não. Tais fatos até poderiam servir como indício caso
houvesse provas mais contundentes da participação de Vitor Bandeira nos
negócios da empresa autuada. Ocorre que ter participado pontualmente de uma
negociação de aquisição de bem não tem o condão de fazer com que a pessoa
possa ser considerada administradora de fato daquela empresa.
Fl. 9824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
23
Conclusão: por tais motivos, voto por dar provimento ao recurso voluntário de
Vitor Bandeira.
LUZIA DE FÁTIMA ROSA BANDEIRA
Foi responsabilizada com fundamento nos seguintes fatos:
(i) sua DIRPF foi transmitida do mesmo hardware utilizado para transmitir as
declarações da Recuperadora Vista Azul;
(ii) é esposa de Marcio Aparecido Bandeira e sócia da empresa Bandeira 2
Comércio de Sucatas e Metais Ltda., onde, segundo a fiscalização, se encontram
os principais bens da família Bandeira.
Aplicam-se aqui os fundamentos expostos acima quanto à irrelevância, para fins
da caracterização da responsabilidade tributária, de ter utilizado os serviços do
mesmo contador e de simplesmente ser parente de alguém imputado como
responsável tributário. O TVF não menciona qualquer conduta específica de Luzia
de Fátima Rosa Bandeira nem traz qualquer prova acerca de eventual benefício
direto por ela obtido em razão das condutas realizadas por seu marido. Embora o
fato de ser esposa de pessoa indicada como responsável tributário possa significar
ter se beneficiado dos desvios por ele praticados, isso, por si só, não é
fundamento para a indicação da mulher como responsável no auto de infração.
Novamente, pecou o TVF em não ter produzido provas mais contundentes do que
pretendeu alegar.
Conclusão: por tais motivos, voto por dar provimento ao recurso voluntário de
Luzia de Fátima Rosa Bandeira.
SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA
Foi responsabilizado com fundamento nos seguintes fatos:
(i) sua DIRPF foi transmitida do mesmo hardware utilizado para transmitir as
declarações da Recuperadora Vista Azul e seus sócios;
(ii) é irmão de Márcio Aparecido Bandeira e sócio administrador de Bandeira
Indústria de Alumínio Ltda. e de Bandeira 2 Comércio de Sucatas e Metais Ltda.,
onde, segundo a fiscalização, se encontram os principais bens da família Bandeira.
Considero aplicáveis aqui os mesmos motivos da exclusão de responsabilidade
tributária já expostos nos trechos relativos a Vitor Bandeira e Luzia de Fátima
Rosa Bandeira.
Conclusão: voto por dar provimento ao recurso voluntário de Sérgio José
Bandeira.
26.

Conclui-se, dessa forma, que não há razões suficientes para manter no polo
passivo da relação tributária Cláudia Maria Rosa, Bandeira Indústria de Alumínio Ltda, Bandeira 2
Comércio de Sucatas e Metais Ltda., Vitor Bandeira, Luzia de Fátima Rosa Bandeira e Sergio José
Bandeira.
Fl. 9825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
24
27.

Em sentido oposto, deve negado provimento aos recursos voluntários de André Luiz
Bisca, Marcio Aparecido Bandeira e MB Representações e Assessoria Empresarial Ltda, nos termos
do art. 124, I, do CTN.
d) Mérito – Multa de 150% - Efeito Confiscatório
28.

Alegam ainda os Recorrentes sobre a natureza confiscatória da multa de 150%,
pugnando ao final pela redução para o percentual de 20%.
29.

A qualificação da multa é cabível quando o sujeito passivo se vale de interposta
pessoa para movimentar seus recursos financeiros, conforme Súmula CARF no 34, que possui a
seguinte redação:
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas.
30.

O racional da referida súmula é o de externalizar que operações ideologicamente
falsas, inclusive com a participação de interpostas nas operações, são motivação hábil para a
qualificação da multa de ofício. No caso, as operações que serviram de suporte para o lançamento
de ofício são inexistentes e/ou “praticadas” empresas inexistentes, com o único objetivo de
sonegar.
31.

Como referido na r. decisão:
Acrescenta-se que o autuante demonstrou claramente que contribuinte utilizou
notas fiscais frias, gerando custos fictícios que reduziram as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL e geraram créditos indevidos de PIS/Pasep e Cofins, conduta dolosa
adotada com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir seu pagamento, enquadrando-se na hipótese
prevista nos art. 72 (fraude) da Lei no 4.502, de 1964.
32.

Com relação ao argumento de que a multa teria natureza de confisco, ressalte-se
que a apreciação de inconstitucionalidade se encontra reservada ao Poder Judiciário, sendo que
qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo deste Poder.
Fl. 9826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720191/2016-23
25
33.

Os mecanismos de controle de constitucionalidade são atribuições exclusivas do
Poder Judiciário, conforme disciplinado pela Constituição Federal.
34.

A penalidade em discussão se refere aos procedimentos de ofício nos quais se
verifica a observância da legislação tributária, inerente, portanto, ao lançamento de ofício.
35.

A referida multa deve obedecer ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, V,
do CTN, não cabendo à autoridade tributária afastá-la sob pretexto de não ser constitucional. Não
é por outra razão que foi editada a Súmula CARF no 2, com seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
36.

Por fim, ressalte-se que a vedação de confisco, prevista no art. 150, IV, da
Constituição Federal, se refere a tributo e não às multas, que têm natureza sancionatória de ato
ilícito.
Conclusão
37.

Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e, em
relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários, voto por REJEITAR a
arguição de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR PROVIMENTO para afastar do polo passivo
da relação tributária Cláudia Maria Rosa, Bandeira Indústria de Alumínio Ltda, Bandeira 2
Comércio de Sucatas e Metais Ltda., Vitor Bandeira, Luzia de Fátima Rosa Bandeira e Sergio José
Bandeira e por NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários de André Luiz Bisca, Marcio
Aparecido Bandeira e MB Representações e Assessoria Empresarial Ltda, para mantê-los como
responsáveis solidários, nos termos do art. 124, I, do CTN. Registre-se que a multa qualificada, por
força da nova redação do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, atribuída pela Lei no 14.689, de
2023, deve ser limitada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 9827
DF CARF MF
Original